Tribunal: TJMT
Processo: 1009635-27.2022.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009635-27.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 329.272.821-53 (APELADO), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0005-47 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0005-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória em face de corréu, após ter sido o recorrente previamente excluído da lide, em decisão saneadora, por ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a presença do interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, de parte que, embora figure como apelante, não foi sucumbente na decisão final de mérito, tendo sido, ao contrário, beneficiada por decisão interlocutória anterior que acolheu sua tese defensiva e a excluiu do processo.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade, exsurge da sucumbência, a qual se traduz no prejuízo ou gravame que a decisão judicial impõe à parte.

4. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva em decisão saneadora, com a consequente extinção do processo em relação ao recorrente, e sendo a condenação de mérito dirigida exclusivamente ao corréu remanescente, inexiste gravame que justifique a interposição do recurso.

5. A ausência de sucumbência revela a carência de interesse recursal, impondo o não conhecimento do apelo por ser manifestamente inadmissível.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

"Carece de interesse recursal a parte que, tendo sido excluída da lide por ilegitimidade passiva em decisão saneadora, interpõe apelação contra a sentença de mérito que não lhe impôs qualquer condenação ou gravame."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1356151 / SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(terceiro interessado)
,
contra a r. sentença (Id. 302461364) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
MARIA EUNICE ALVES DOS SANTOS
, que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão em face do
BANCO PAN S.A
., nos seguintes termos:

“
41.
Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC e, por conseguinte:
a) DECLARO
inexistência de relação contratual vinculada ao contrato n. n.362031520-4, no valor de R$13.419,76 (treze mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e seis centavos);
b) CONDENO
a requerida no pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela autora, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso (12/08/2022) e correção monetária a partir do arbitramento, pelo IPCA.
c)
Em liquidação de sentença, deverá ser feito o encontro de contas entre: (i) as prestações indevidamente descontadas da autora em razão do contrato celebrado sem seu consentimento; (ii) os valores devidos a título de indenização por danos morais decorrentes do ilícito civil reconhecido; e (iii) o montante creditado em favor da autora pelo Banco Pan em agosto de 2022. Os valores dos créditos efetivamente depositados em favor da autora, a indenização por danos morais e as prestações descontadas da consumidora deverão ser atualizados com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária a partir da data de cada depósito/desembolso (art.398, do CC e Súmula 54, STJ), pelo IPCA. Apurado o saldo remanescente, incumbirá à parte credora promover o respectivo cumprimento de sentença contra o devedor correspondente.
d)

DETERMINO
seja oficiado o BANCO BRADESCO para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos vinculados ao contrato bancário n.362031520-4.
42.
Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em R$3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art.85, §8º, do CPC.”

Aduz a parte autora, em síntese, ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado junto ao
Banco Pan
, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, creditado em conta mantida junto ao
Banco Bradesco
.

Em sede de decisão saneadora
(Id. 302461353),
o douto juízo
a quo

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco S.A., julgando
extinto o feito em relação a este
, com fundamento no
art. 485, VI, do CPC
, e
condenando a autora
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do
banco excluído
.

Posteriormente, ao sentenciar o mérito da causa
(Id. 302461364)
, o magistrado julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do contrato e condenar o
BANCO PAN S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais e à compensação de valores.

Inconformado, o
Banco Bradesco S.A.
interpõe o presente apelo
(Id. 302461366)
, no qual reitera sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, insurge-se contra a condenação por danos morais, pugnando por sua exclusão ou minoração.

A Apelada apresentou contrarrazões
(Id. 302461381)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto não merece ser conhecido, por manifesta ausência de um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade: o interesse recursal.

Pois bem
.

Dispõe o
artigo 996 do CPC,
in verbis
:

“Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela
parte vencida
,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”
(Destaquei)

A legitimidade para recorrer, portanto, está intrinsecamente ligada à noção de
sucumbência
, ou seja, ao prejuízo ou gravame que a decisão judicial acarreta à parte.

No caso em tela, uma análise cronológica e sistêmica do processo revela, de forma inequívoca,
a ausência de sucumbência por parte do Apelante, Banco Bradesco S.A
.

A decisão saneadora proferida em 1º de março de 2024
(Id. 302461353
) foi
categórica
ao analisar a situação processual do ora Apelante, nos seguintes termos:

"16. Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar suscitada e RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO SA
.
Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O FEITO em relação ao segundo requerido com fundamento no art. 485, VI do CPC
,
devendo ser feita a sua exclusão passivo da ação. Por conseguinte, CONDENO a parte autora no pagamento de honorários de advocatícios os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa com fundamento no art. 85 do CPC. Referidas verbas ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC/2015)." (Destaquei)

Ora, a referida decisão interlocutória de mérito foi
inteiramente favorável
ao Banco Bradesco S.A., que teve sua tese de ilegitimidade acolhida, sendo excluído da lide e, ainda,
beneficiado com a fixação de honorários sucumbenciais a seu favor
.

A partir daquele momento, o processo prosseguiu apenas em face do corréu, Banco Pan S.A., o qual somente interpôs - intempestivamente –
embargos declaratórios
.

A sentença final
(Id. 302461364)
, embora mencione o
Banco Bradesco,
creio que por um provável lapso material, dirige toda a sua fundamentação e, principalmente, sua parte dispositiva, exclusivamente contra "a requerida", no singular, referindo-se claramente ao
Banco Pan
, único réu remanescente na lide.

É cristalina, a condenação por
declaração de inexistência do contrato, ao pagamento de danos morais e aos ônus sucumbenciais
impositiva,
tão somente ao Banco Pan
.

Em relação ao a determinação ao Banco Bradesco, para que se abstenha de realizar os descontos (item "d" do dispositivo da sentença)
não constitui uma condenação
,
mas uma ordem de natureza mandamental
, consequência lógica da declaração de nulidade do contrato que originava as cobranças.

Dessa forma, visou-se dar efetividade ao provimento principal.
Não representa, de modo algum, um gravame ou uma sucumbência ao Banco Bradesco
.

Contudo, o Banco Bradesco S.A. apela de uma sentença que não lhe impôs qualquer condenação ou prejuízo. Ao contrário, a única decisão de mérito que o atingiu, em momento saneador, foi-lhe

plenamente favorável
.

Enfim, fica explicita a
ausência de interesse em recorrer
, pois não há utilidade ou necessidade na interposição do apelo para reformar uma decisão que
não lhe foi desfavorável
.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"Para que o recorrente tenha interesse em recorrer, precisa ter sofrido um prejuízo, um gravame, com a decisão impugnada. Somente quem foi vencido na demanda ou quem não obteve tudo o que poderia ter obtido é que pode ter interesse em recorrer."
("Código de Processo Civil Comentado", 17ª ed., RT, p. 2236).

Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça
e do C.
STJ
, as ementas transcritas,
in verbis
:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO, COM DAÇÃO DE BEM EM PAGAMENTO. REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO E DE EXTINÇÃO DA COBRANÇA EXECUTIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1.
O terceiro prejudicado, para fins de legitimidade recursal, deve demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial (CPC, art. 499, § 1º), sendo o seu interesse tido por análogo ao do assistente que atua em primeiro grau ao auxiliar a parte principal na demanda, ou seja, poderá intervir o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas (CPC, art. 50). 2. No que toca ao interesse processual do terceiro em recorrer, este deve ser atual - existência de algum prejuízo ou, ao menos, a perspectiva de algum benefício à situação do recorrente -, não podendo ser contrário à pretensão das partes, salvo exceções pontuais, tais como o amicus curiae, o litisconsórcio necessário excluído e as ações coletivas (em razão da coisa julgada erga omnes).3. Na espécie, o recurso de apelação do recorrido, na condição de terceiro prejudicado, não poderia sequer ser conhecido, já que: i) não defende a pretensão de nenhuma das partes (ao revés, sua pretensão é contrária a ambas); ii) se trata de sentença que homologa transação efetivada pelas partes; iii) o recorrido não pode ser tido como prejudicado, uma vez que seu recurso, definitivamente, não melhora a sua situação, como seria de rigor;
iv) o recorrido acabou trazendo matéria estranha ao processo.4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1356151 / SP, Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 21/09/2017, Data de Publicação: 23/10/2017)
(Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA ADJUDICAÇÃO DA ÁREA DESCRITA NA EXORDIAL –
INSURGÊNCIA DE TERCEIRO INTERESSADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– DIVERGÊNCIA DO TAMANHO DA ÁREA – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA –
INTERESSE – AUSÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Ocorrendo a adjudicação compulsória, falta capacidade postulatória ao vizinho confrontante, mormente quando inexiste sobreposição de áreas, uma vez que este não é terceiro prejudicado, não tendo legitimidade para figurar na lide, conforme prevê o art. 996 do CPC.
In casu, o terceiro interessado, sequer assumiu a qualidade de parte (terceiro prejudicado), uma vez que a adjudicação realizada sequer influiu em seu direito de propriedade. Ademais, não houve qualquer tipo de prejuízo à ele, tendo em vista que objeto da adjudicação se limitou à análise da área descrita na exordial. O interesse de agir requer não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional
.

(N.U 1008301-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)
(Destaquei)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL – TERCEIRO INTERESSADO -
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DE TERCEIRO INTERESSADO
– PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE – RECORRENTE INGRESSOU EM JUÍZO NA QUALIDADE DE MERO POSSUIDOR DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Não são devidos honorários decorrentes da sucumbência, posto que o recorrente ingressou em juízo na qualidade de mero possuidor e interviu nos autos tão somente para solicitar a suspensão do mandado de reintegração de posse do imóvel.

Verifica-se, portanto, que o recorrente manifestou-se no feito na qualidade de terceiro interessado, não sendo parte na lide e, por conseguinte, não pode se tornar vencido ou vencedor, pelo que inaplicável, a disposição contida no art. 85 do Código de Processo Civil .

(TJ-MS - Apelação Cível: 0021423-14.1997.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 16/02/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2022)
(Destaquei)

AÇÃO RESCISÓRIA –
Insurgência contra v. acórdão que reconheceu a impropriedade de restrições lançadas por Oficial de Registro de Imóveis em determinados lotes e determinou seu levantamento – Pleito de rescisão do v. aresto com fundamento no artigo 967, II, do CPC – Indeferimento da petição inicial. Ilegitimidade ativa. Autores, proprietários de imóveis no bairro originado do loteamento, que não integraram a ação principal.
Coisa julgada que não os vincula ou prejudica.
Inteligência do artigo 506 do CPC –
Ausência de interesse jurídico a justificar a propositura da ação por terceiro interessado nos termos do artigo 967, II, do CPC. Insuficiência de interesses econômicos ou morais para a legitimidade ativa. Terceiro interessado que não se confunde com terceiro prejudicado
. Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Presença da associação de proprietários no feito originário, além de propositura de ação civil pública por esta julgada improcedente pela 9ª Câmara de Direito Privado – Situação que impede o recebimento da ação rescisória nos termos do artigo 330, IV; e 698, § 3º, do CPC.
Ausência de condição da ação – Processo extinto, sem julgamento do mérito (artigo 485, IV do CPC)
. Diante da instauração da relação jurídico-processual, com apresentação de contestação pelos réus, configurada a sucumbência dos autores, que devem arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor de cada réu, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(TJ-SP 20606891520198260000 Ribeirão Preto, Relator.: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 27/06/2023, 5º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)
(Destaquei)

Portanto, por ser manifestamente inadmissível, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, por manifesta ausência de interesse recursal.

Em atenção ao disposto no
art. 85, § 11, do CPC
, e considerando o trabalho adicional realizado pela parte Apelada em sede recursal com a apresentação de contrarrazões, condeno o Apelante,
Banco Bradesco S.A
., ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem somados aos honorários já fixados na origem em favor da parte autora contra o
Banco Pan
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025